Tribunal: STF
Processo: RE 1588412
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária daquele Estado, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM, COM AMPARO NO TEMA 942 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. EXISTÊNCIA DO DIREITO. FATOR MULTIPLICADOR 1.4. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 40, § 4º, 42, § 1º, 142, § 3º, inciso X, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.
Argumenta que “o entendimento firmado pelo douto colegiado configura aplicação equivocada da tese estabelecida no Tema 942 do STF, vez que o referido tema não é aplicável aos militares, mas endereçado tão somente aos servidores públicos civis”.
Aduz que “inexiste, no caso sub judice, omissão legislativa em relação à disciplina da aposentadoria especial dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública do Estado, dispondo-se de maneira plena sobre a matéria”.
Pleiteia, ao fim, que “o v. acórdão recorrido seja reformado integralmente, por ter a decisão recorrida violado os supramencionados dispositivos da CRFB/1988 e aplicado de forma equivocada a tese estabelecida por esta Suprema Corte no Tema 942”.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 
Todavia, não são aplicáveis aos policiais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:

“Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 
1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 
2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 
3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).

Corroborando o entendimento supra, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.424.792/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso).

Registre-se, também, que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.450.142/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte teor da fundamentação da recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.575.029/RJ, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:

“DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL  E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com a seguinte súmula:
‘Acordam os Juízes que compõem a Primeira Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, valendo esta súmula como acórdão. Ente isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor da causa’ (fl. 1, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 
2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alegou terem sido contrariados o art. 2º, § 4º do art. 40, o § 1º do art. 42, o inc. X do § 3º do art. 142, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.
 Argumentou que ‘o Tema 942 do E. STF, [que] fixou tese em sede de repercussão geral, de observância obrigatória nos casos similares ao apresentado na ação originária, é destinado aos servidores civis que, antes da vigência da EC n°. 103/2019, exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física’ (fl. 11, e-doc. 17).
 Sustentou que ‘não se pode compreender como aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria próprias aos servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sob pena de violação aos arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X, CRFB/88’ (fl. 15, e-doc. 17).
 Pede o provimento do recurso extraordinário para que ‘seja reformado integralmente, por ter a decisão recorrida violado os supramencionados dispositivos da CRFB/1988 e aplicado de forma equivocada a tese estabelecida por esta Suprema Corte no Tema 942’ (fl. 20, e-doc. 17).
 3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).

4. Neste agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e afirma que ‘a questão discutida nos presentes autos não possui relação com o Tema 942 do STF, que trata de objeto inteiramente diverso’ (fl. 13, e-doc. 31).
Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
 5. Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.
6. Razão jurídica assiste ao agravante.
7. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Vitor Cerqueira da Silva com o objetivo de ver reconhecido seu direito à conversão do tempo de serviço especial, como policial militar, em comum, no período de 22.11.2001 a 19.12.2019, ‘tendo em vista tratar-se de atividade nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público’ (fl. 15, e-doc. 2).
8. A sentença julgou procedente o pleito do agravado, com os seguintes fundamentos:
‘O Autor pretende, na presente demanda, a conversão de tempo de serviço de natureza especial em tempo de serviço comum, tempo este de serviço prestado na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de 22/11/2001 a 19/12/2019, nos termos do Tema 942 do CTF, com aplicação do multiplicador 1.4, assegurados os seus reflexos. 
(...)
O regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, a teor do artigo 40, §12, da Constituição Federal.
O regime geral da previdência reconhece o direito à conversão do tempo de trabalho exercido em condições especiais em tempo de trabalho exercido em atividade comum, por previsão expressa no artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/1991. 
Assim, no regime próprio de previdência dos servidores públicos, o direito à conversão de tempo especial em tempo comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial, conforme previsto no artigo 40, § 4º, da CRFB, não incidindo na proibição do cômputo de tempo ficto. 
(...)
Não se discute a natureza especial do serviço prestado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, regulado pela Lei Estadual nº 443/1981. 
O Decreto 3.048/1999, artigo 70, estabelece o multiplicador 1,4 a ser adotado na conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum. 
Impõe-se, portanto, reconhecer o direito do autor à conversão do período de trabalho de natureza especial prestado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em tempo de atividade comum, de 22/11/2001 a 19/12/2019, quando editada a Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a aplicação do multiplicador 1,4, previsto no artigo 70 do Decreto nº. 3.048/1999.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO que proceda a conversão do tempo de serviço de natureza especial, prestado pelo Autor VITOR CERQUEIRA DA SILVA à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de 22/11/2001 a 19/12/2019, em tempo comum, aplicando-se o multiplicador 1,4 previsto no artigo 70 do Decreto nº. 3.048/1999’ (fls. 1-2, e-doc. 4).

A Turma Recursal de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos. 
9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’ (DJe 24.9.2020).
 A tese firmada no Tema 942 da repercussão geral não se aplica ao presente caso.
 Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República e determinado a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, após a comprovação da situação fática diante da autoridade administrativa.
 Entretanto, este Supremo Tribunal ressaltou não serem aplicáveis aos policiais civis, militares ou federais as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
 Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (Lei estadual n. 443/1981), não se há cogitar de omissão legislativa. Assim, por exemplo: 
‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente’ (ADO n. 28, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.8.2015).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 942. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO POR POLICIAL MILITAR EM TEMPO COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E A MATÉRIA DOS AUTOS. CRITÉRIOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES CIVIS NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MILITARES, EIS QUE ESTES POSSUEM REGRAMENTO PRÓPRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que acolheu, em parte, os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. 4. É entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio 5. Ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 6. Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido 7. Além disso, a pretensão de ‘averbação e a contagem em dobro das licenças especiais não gozadas e das férias não usufruídas, com fundamento nos artigos 58, §5º, e 62, §3º, da Lei Estadual nº 880/1985’ é de natureza eminentemente infraconstitucional. Para verificar a ocorrência de violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados, seria necessária a análise da legislação local apontada no apelo extremo e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático- probatório dos autos, fazendo incidir o enunciado da Súmula 279 do STF. Insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 8. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem’ (ARE n. 1.528.156-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (RE n. 1.536.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).
 
‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação’ (ARE n. 1.513.624-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.479.328-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).
 
‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedentes. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.398.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.11.2023).
 
Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.
10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, por se tratar de policial militar estadual, e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (DJe de 03/11/2025).

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial em todos os seus termos.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente